Tribunal: TJDFT
Processo: 0743368-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE FORMALISMO.CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, juntando documentos para comprovar os requisitos da gratuidade de justiça ou recolhendo as custas iniciais, ela requereu a dilação do prazo.
2. Indeferindo a inicial, sem antes analisar o pedido da parte autora.
3. O prazo para emenda da inicial é dilatório, admitindo o Código de Processo Civil que o Magistrado, com base no caso concreto, dilate os prazos processuais, de forma a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, I).
4. Existindo pedido de dilação de prazo para cumprimento da determinação de emenda da inicial, afronta o princípio da cooperação a extinção do feito antes da apreciação daquele requerimento
5. Excesso de formalismo configurado.
6. Recurso conhecido e provido.